Tribunal: STF
Processo: AI 414778
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA:   Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
penal. Alegação de inépcia da denúncia. Questão apreciada pelo
acórdão proferido quando do julgamento dos embargos de declaração.
Violação à CF/88 inexistente. 3. Discussões de fato e ausência de
peça essencial à compreensão da controvérsia (denúncia).
Incidência das Súmulas 279 e 288 do STF. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.